Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber e conduzir bem que sabe ser produto de crime.
2. Se o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia sua origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do CP.
3. No crime de receptação, a atenuante da confissão espontânea não incide, nem de forma parcial, se o réu admite que estava na posse do bem, mas desconhecia sua origem ilícita, sem confessar a prática do delito.
4. Recurso desprovido.